Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733855-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS, preso em flagrante delito em 01/08/2023 com conversão em prisão preventiva em 03/08/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 180, do Código Penal (receptação). A impetrante sustenta que o paciente foi preso em razão de flagrante ilegal, uma vez que os policiais adentraram na residência sem consentimento e sem mandado. Acrescenta que não há provas da traficância, pois foi encontrado na residência apenas 2 gramas de cocaína e 14 de maconha, sem nenhuma balança ou apetrechos que caracterizasse traficância, fatos esses que robustecem a tese de que o flagrante é ilegal. Requer, assim, a concessão da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade sem ou com cumulação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a prisão está estribada em flagrante ilegal, não havendo comprovação suficiente para a traficância. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Conquanto ainda não haja denúncia oferecida, é possível notar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados, o que revela a existência do fumus comisso delicti. O paciente foi preso em flagrante delito após intensa e prévia investigação da polícia, oportunidade em que foi encontrado em sua residência tentando se desfazer de parte da droga. Nesse sentido é o depoimento do agente de polícia Clenio Jose Rodrigues (ID 50206684): “Que foram necessários alguns minutos até conseguirem vencer as barreiras e acessar o apartamento superior, onde GABRIEL foi detido próximo à janela, arremessando dinheiro e porções de droga para o telhado do vizinho; QUE em buscas no imóvel, verificamos que GABRIEL estava se desfazendo da droga na pia da área de serviço, onde ainda conseguiram recuperar uma porção de cocaína; QUE na área externa, sobre o telhado, localizaram R$ 1.142,00 em espécie (notas variadas de 5, 10, 20, 50 e 100) arremessadas por GABRIEL, e logo abaixo, no chão do corredor, 2 porções fracionadas de cocaína, prostas para a venda; QUE na pia, ao lado da droga que estava sendo jogada pelo ralo, foi encontrada a contabilidade do tráfico, sendo que GABRIEL rasgou o papel e estava molhando, também buscando se desfazer pelo ralo; QUE sobre a mesa da cozinha foram encontradas porções de maconha e papel insulfilm, restando evidente que a maconha crua estava em processo de embalagem para venda; QUE na casa de GABRIEL foi localizado o seu aparelho celular, além de outro, produto de roubo...” Tais elementos narrados são robustecidos pelo Laudo de Exame Preliminar (ID 50206684 – p.47), o qual constatou 2 porções de cocaína (1,1g); 1 porção de cocaína (2,6g); 1 porção de maconha (14,95g); 1 porção de cocaína (1,26g). Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 50206697): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Cumpre frisar que o aprofundamento em questões de mérito será realizado em momento procedimental oportuno, sendo certo que os elementos até aqui colhidos, mormente os depoimentos das testemunhas, são suficientes para indiciar a autoria dos custodiados. Quanto à alegação da Defesa acerca da ilegalidade do flagrante, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada em residência se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante em contexto de traficância envolvendo elevada soma em dinheiro. Outrossim, no tocante a FRANCISCO, presentes prova de materialidade e indícios de autoria em relação ao delito de uso de documento público falso. Da mesma forma em relação a GABRIEL, no que se refere ao delito de receptação. O autuado FRANCISCO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Já o custodiado GABRIEL responde a processos criminais pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de entorpecentes e furto. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado FRANCISCO se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, verifico que os documentos juntados pela defesa de FRANCISCO não são suficientes para comprovar o enquadramento nas hipóteses do art. 318 do CPP, sendo certo que, em relação ao inciso II, não se demonstrou estar ele extremamente debilitado por motivo de doença grave. Cumpre frisar que a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos autuados. Diante do exposto, acolhendo a representação da autoridade policial de ID 167282063, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO DE ASSIS BASTOS DA SILVA (filho(a) de FRANCISCO DA SILVA e CECILIA BASTOS DA SILVA, nascido(a) aos 30/08/1966) e de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS (filho(a) de MÁRCIO CESAR DE MEDEIROS e ELIZETE FERREIRA DO NASCIMENTO, nascido(a) aos 14/05/2001), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.”N.g. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que aparentemente o paciente seguia firme em escalada criminosa não sendo a primeira vez que tem de enfrentar a Justiça em razão do tráfico de drogas. Como destacou a magistrada da Audiência de Custódia, “Já o custodiado GABRIEL responde a processos criminais pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de entorpecentes e furto. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa”. Ademais, não há como desconsiderar as circunstâncias em que se deram a prisão, quando o paciente tentava se desfazer da droga, conforme asseverou o condutor do flagrante (transcrição acima). Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a notícia de que o paciente já enfrenta outro processo também por tráfico de drogas. Quanto à tese de flagrante ilegal, esta foi rechaçada na audiência de custódia, apontando-se que “Quanto à alegação da Defesa acerca da ilegalidade do flagrante, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada em residência se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616.” Nada obstante, observa-se, também que a alegação de ilegalidade está isolada e desprovida de qualquer prova, sendo certo que não há qualquer elemento concreto para, neste momento, tornar duvidosa, as palavras dos agentes do Estado. Nesse sentido, destaca-se alguns trechos do depoimento do condutor do flagrante, policial Clenio Jose Rodrigues (ID 50206684): “Que há denúncias anônimas relacionadas a traficância de GABRIEL e MAICON (Denúncia no 14700/2023, 14712/2023, 19489/2022, 21636/2021-DICOE); ...QUE então montaram equipe para monitorar as respectivas “bocas de fumo” em Planaltina/DF, pois receberam a informação de que GABRIEL havia adquirido grande quantidade de cocaína, cerca de 2kg e estava “agoniado”, inclusive postando no Status do Whatsapp, pois teria que finalizar o pagamento na manhã de hoje; QUE diante dessa informação, passaram a monitorar a casa de GABRIEL; QUE como GABRIEL fica sempre alerta, olhando a todo momento da sacada do segundo andar do prédio onde reside, não conseguiram estacionar viatura descaracterizada para realizar filmagem; QUE GABRIEL também usa os próprios usuários que adentram sua casa (fazem uso no interior do imóvel) para ficar de olho nas esquinas; QUE então passaram a realizar incursões em percursos aleatórios para acessar a via principal, aproveitando o fluxo normal de veículos; ...QUE conseguiu filmar “VEI ASSIS” chegando e com toda liberdade, adentrando a casa de GABRIEL; QUE logo “VÉI ASSIS” sai e faz o acerto com GABRIEL do lado de fora, na calçada, claramente recebendo o dinheiro do tráfico; QUE “VÉI ASSIS” sai com os valores em mãos, no meio da rua, adentrando o seu veículo; ...QUE em paralelo outra equipe de apoio conseguiu abordar dois usuários que haviam acabado de sair da casa de GABRIEL, sendo eles JOÃO MATHEUS e VITOR FERNANDES, os quais confirmaram terem acabado de consumir maconha no interior do imóvel de GABRIEL; QUE diante da situação flagrancial e investigação preliminar, acionou a equipe de apoio para adentrar a casa de GABRIEL” Deste relato não é possível concluir qualquer ilegalidade, especialmente quando a impetrante não trouxe qualquer prova comprobatória de que ele não condiz com a realidade, mostrando-se, portanto, como bem consignado na audiência de custódia, regular o flagrante. Ademais, a veracidade ou não das palavras dos policiais ultrapassa o escopo do habeas corpus, devendo ser de forma verticalizada apreciada pelo juízo do conhecimento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023 19:00:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator